Tribunal: TJDFT
Processo: 0714697-55.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CELEBRAÇÃO DE ANPP. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE. AFASTADA. AUSENTE VÍCIO E PREJUÍZO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. BATERIAS AUTOMOTIVAS PRODUTO DE FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INCABÍVEL DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER ELEMENTOS DE COMPROVAÇÃO DE LICITUDE DOS BENS. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VÁLIDO. OBJETO APREENDIDO EM PODER DO AUTOR. ÔNUS DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA OU CONDUTA CULPOSA. DEFESA. DOSIMETRIA ADEQUADA. ERRO MATERIAL NA QUANTIDADE DE DIAS-MULTA. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não obstante a alegação de nulidade dos acordos de não persecução penal – ANPP’s firmados pelos demais investigados, além de tal questão importar em inovação recursal, já que não foi alegada perante o Juízo de origem, ainda que se pudesse ultrapassar tal questão, resta ausente qualquer vício de nulidade, já que inexistente qualquer irregularidade legal ou processual na condução e realização dos acordos e tampouco existente prejuízo ao réu em decorrência dos mesmos. Preliminar afastada.
2. A materialidade e a autoria do crime de receptação qualificada restaram suficientemente comprovadas nos autos, haja vista o acervo probatório robusto e coeso produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal (...)” (AgRh no HC no 745.259/SC).
3. Conclui-se pela suficiência probatória apta a amparar a condenação do acusado pela prática do crime de receptação qualificada, sendo de rigor a manutenção sentença.
4. Recurso conhecido e improvido. Dispositivo da sentença corrigido, de ofício, para sanar erro material referente aos dias-multa.